Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740450-37.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES NETO APELADO: FAYED ANTOINE TRABOULSI, MARCIA REGINA FLAUSINO TRABOULSI DECISÃO Chamo o feito à ordem. O Advogado do apelante apresentou petição na qual renunciou ao mandato que lhe foi outorgado e juntou aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Requereu sua exclusão dos autos (id 41229647, 41229649, 41229655 e 41229657). Essa Relatoria indeferiu o requerimento de exclusão do Advogado do apelante sob o seguinte fundamento: O advogado do apelante informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado. Junta aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. Embora seja possível a notificação por meio do referido aplicativo, é necessária a identificação inequívoca do usuário para atestar a sua identidade. Consta das capturas de tela que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para o número +55 61 99925-5062, no entanto não há a certeza de que o receptor da mensagem é o apelante. Não há também na petição inicial ou no transcorrer dos autos qualquer informação à respeito do seu número de telefone. A segunda via de uma conta de telefone de titularidade do apelante foi juntada aos autos anexa à petição inicial como comprovante de endereço e o número de telefone nela discriminado é 61-99925-5062 (id 36295776). A renúncia foi enviada pelo Advogado ao apelante em número de telefone de sua titularidade e o aplicativo de mensagens WhatsApp registrou a mensagem como recebida e lida no dia 11.11.2022 (id 41229657). Constata-se, portanto, que o apelante Osmar Rodrigues Torres Neto foi inequivocamente notificado da renúncia do mandatário em 11.11.2022, razão pela qual defiro o requerimento de desabilitação formulado pelo Advogado do apelante na petição de id 41229647. A lei não impõe ao Juízo o dever de intimar a parte para constituir novo Advogado, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia a fim de nomear sucessor. A regra do art. 76, caput, do Código de Processo Civil é inaplicável. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que quando há regular comunicação da renúncia do mandato ao mandante na forma do art. 112 do Código de Processo Civil é dispensável a determinação judicial para intimação da parte para regularizar a representação processual e é ônus da parte providenciar a constituição de novo Advogado (AgInt no AREsp 1494031/SP, Quarta Turma, DJe 20.02.2020; AgInt no AREsp 1468610/SP, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; AgInt no AREsp 1259061/SP, Terceira Turma, DJe 27.09.2018; e EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Quarta Turma, DJe 18.12.2017; AgInt no AREsp 1025325/SP, Quarta Turma, DJe 18.04.2017). Confiram-se as ementas de julgados que refletem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.558.743/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) Suscito a ausência do requisito de regularidade formal quanto à apelação interposta por Osmar Rodrigues Torres Neto. O art. 112 do Código de Processo Civil dispõe que o Advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. O apelante não constituiu novo Advogado embora tenha sido notificado da renúncia do mandatário em 11.11.2022. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O recurso não pode ser conhecido quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seu procurador, deixa de regularizar sua representação processual. O não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe após verificada a irregularidade da representação processual do apelante. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em razão do não conhecimento do apelo. Proceda a Secretaria da Segunda Turma Cível à exclusão do Advogado indicado na petição de id 41229647 em virtude de sua renúncia. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator